Tribunal: TJPA
Processo: 0000999-32.2009.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000999-32.2009.8.14.0014
APELANTE: MANOEL ALADIR SIQUEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE CAPITAO POCO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADA. ART. 11, VI DA LEI N. 8.429/1992. DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO OU DE ENRIQUECIMENTO DO AGENTE. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE CONFIGURAÇÃO DO ATO ÍMPROBO, DESDE QUE CONFIGURADO O ELEMENTO SUBJETIVO DO DOLO GENÉRICO OU DA MÁ-FÉ. PRECEDENTE DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E PROBATÓRIAS QUE EVIDENCIAM O DOLO GENÉRICO DO GESTOR. PRESUNÇÃO ABSOLUTA ACERCA DE SEU CONHECIMENTO A RESPEITO DA OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DE PRESTAR CONTAS. ATRASO DE MAIS DE UM ANO EM PRESTAR CONTAS. INEXISTENCIA DE QUALQUER JUSTIFICATIVA QUE TENHA LEVADO AO IMPEDIMENTO DE PRESTAR AS CONTAS TEMPESTIVAMENTE. RÉU QUE PROTOCOLOU A PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE O TCM-PA E À SEDUC/PA APÓS A SUA NOTIFICAÇÃO/CITAÇÃO VÁLIDAS NO PROCESSO JUDICIAL. GESTOR QUE DEMONSTROU NÃO TER OBJETIVADO CUMPRIR COM SEU DEVER DE PRESTAR CONTAS, MAS SIM DE SE ESQUIVAR DA APLICAÇÃO DA LEI CIVIL. A AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO TEM O CONDÃO DE COMPELIR O GESTOR A PRESTAR CONTAS, MAS TUTELAR DIREITOS INDISPONÍVEIS. ART. 11, CAPUT, DA LEI N. 8429/1992. MULTA APLICADA COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 01 a 08 de junho de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, 08 de junho de 2020.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000999-32.2009.8.14.0014

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE CAPITÃO POÇO (VARA ÚNICA)

APELANTE: MANOEL ALADIR SIQUEIRA (ADVOGADA: AMANDA LIMA FIGUEIREDO – OAB/PA Nº 11.751)

APELADO: MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO (ADVOGADO: WALDINEY FIGUEIREDO DA SILVA - OAB/PA Nº 12.512)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA MACHADO DA SILVA LIMA

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por MANOEL ALADIR SIQUEIRA, contra a sentença proferida pelo Juiz da Vara Única Comarca de Capitão Poço, que, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO, julgou o pedido procedente em razão de violação ao art. 11, inciso VI, da Lei nº 8.429/92, constatado nos autos, conforme se vê na parte dispositiva da sentença,
in verbis
(ID. 1546423):

“Isto posto, acolho o Parecer Ministerial e, assim, julgo procedentes os pedidos formulados na presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, resolvendo, assim, o mérito da querela, nos termos do art. 269, I, do CPC, para:

1) suspender os direitos políticos do suplicado, pelo prazo de 03 (três) anos;

2) condenar ainda o demandado ao pagamento de multa civil equivalente a 01 (uma) vez o valor da remuneração percebida pelo Prefeito do Município de Capitão Poço, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês (art. 406 do CC) a partir da sentença (Conclusão nº 6, do Curso de Aperfeiçoamento da Atividade Judicante - Improbidade Administrativa, realizado pela ESMARN/ENFAM, em Natal/RN, no período de 11 e 12 de julho de 2013);

3) proibir o demandado de contratar com o Poder Público ou por qualquer meio, receber deste, direta ou indiretamente, benefícios fiscais e creditícios pelo prazo de 03 (três) anos.

Após o trânsito em julgado:

1) oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará e ao Município de Capitão Poço/PA, dando ciência sobre a suspensão dos direitos políticos do requerido, para as providências cabíveis (art. 20, caput, segunda parte, da LIA);

2) oficie-se à União, ao Estado e ao Município, dando-lhes ciência de que o mesmo ficou proibido de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios fiscais e creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica do qual seja sócio majoritário; 3) inscreva-se o réu no "Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa", nos termos da Resolução nº 44, com redação dada pela Resolução nº 172/2013, e Provimento nº 29/2013, todas do CNJ.

Sem custas processuais ou condenação em honorários advocatícios, inclusive suas exceções, nos termos dos arts. 17 e 18 da LACP e art. 87 do CDC. Com efeito, embora a Lei nº 8.429/1992 seja silente a este respeito, o melhor entendimento é o de entender aplicável à espécie o mesmo regime que, desde a Constituição Federal, deriva do sistema processual civil coletivo, a de restringir a responsabilização pelos ônus sucumbenciais ao litigante de má-fé. Por fim, deverá a Secretaria promover as baixas e as anotações de estilo junto aos registros cartorários e a distribuição. Publique-se, registre-se e intimem-se.

De Belém para Capitão Poço/PA, 17 de dezembro de 2013.

JOSÉ LEONARDO PESSOA VALENÇA Juiz de Direito Auxiliar GT da Meta nº 18 do CNJ.”

Em suas razões recursais (ID. 1546424), o Apelante arguiu uma preliminar de impossibilidade jurídica da ação haja vista a inaplicabilidade das disposições da lei de improbidade administrativa aos agentes políticos, daí porque pede a extinção da ação por impossibilidade jurídica do pedido, ressaltando a discussão do tema no STF e colacionando jurisprudência de várias Cortes.

Meritoriamente, discorre que a própria sentença reconheceu a inexistência de danos ao Erário e de enriquecimento ilícito, fatos que, no seu entendimento, afastariam a ocorrência de improbidade administrativa.

Argumenta que não se trata da não apresentação de contas mas sim de apresentação de contas com atraso. Disse que não teve dolo e que jamais se omitiu no cumprimento de seu dever legal e que, portanto, jamais agiu dolosamente quando deixou de apresentar a prestação de contas no prazo legal.

Considera a multa aplicada (01 uma vez os vencimentos como prefeito) excessiva e fora dos parâmetros da razoabilidade de proporcionalidade.

Colacionou jurisprudência em abono de sua tese.

Finaliza requerendo o acolhimento da preliminar de impossibilidade jurídica do pedido e, se ultrapassada, o conhecimento e provimento do apelo pela inexistência de improbidade na conduta/ato do recorrente.

Não foram apresentadas contrarrazões apesar da regular intimação do autor/apelado.

Apelo recebido nos efeitos cabíveis.

Por distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Parecer do MP de 2º grau pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 415/416).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Belém, 27 de abril de 2020.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Havendo arguição de preliminar de impossibilidade jurídica do pedido em razão da não aplicação da lei de improbidade administrativa aos agentes políticos, uma das condições da ação presentes no CPC/73, sob a égide do qual foi proferida a decisão apelada, passo a apreciá-la.

Sem razão o apelante.

O STF, no julgamento do RE 976.566, que é originário e/ou decorrente do ARE nº 683.235, apreciando o tema de repercussão geral nº 576, fixou a tese da possibilidade da responsabilização de agentes políticos, notadamente prefeitos, por atos de improbidade, como se verifica da ementa abaixo:

“Ementa: CONSTITUCIONAL. AUTONOMIA DE INSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL E POLÍTICA ADMINISTRATIVA (DL 201/1967) SIMULTÂNEA À POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, DEVIDAMENTE TIPIFICADO NA LEI 8.429/92. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM.

1. "Fazem muito mal à República os políticos corruptos, pois não apenas se impregnam de vícios eles mesmos, mas os infundem na sociedade, e não apenas a prejudicam por se corromperem, mas também porque a corrompem, e são mais nocivos pelo exemplo do que pelo crime” (MARCO TÚLIO CÍCERO. Manual do candidato às eleições. As leis, III, XIV, 32).

2. A norma constitucional prevista no § 4º do art. 37 exigiu tratamentos sancionatórios diferenciados entre os atos ilícitos em geral (civis, penais e político-administrativos) e os atos de improbidade administrativa, com determinação expressa ao Congresso Nacional para edição de lei específica (Lei 8.429/1992), que não punisse a mera ilegalidade, mas sim a conduta ilegal ou imoral do agente público voltada para a corrupção, e a de todo aquele que o auxilie, no intuito de prevenir a corrosão da máquina burocrática do Estado e de evitar o perigo de uma administração corrupta caracterizada pelo descrédito e pela ineficiência.

3. A Constituição Federal inovou no campo civil para punir mais severamente o agente público corrupto, que se utiliza do cargo ou de funções públicas para enriquecer ou causar prejuízo ao erário, desrespeitando a legalidade e moralidade administrativas, independentemente das já existentes responsabilidades penal e político-administrativa de Prefeitos e Vereadores.

4. Consagração da autonomia de instâncias. Independentemente de as condutas dos Prefeitos e Vereadores serem tipificadas como infração penal (artigo 1º) ou infração político-administrativa (artigo 4º), previstas no DL 201/67, a responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa é autônoma e deve ser apurada em instância diversa.

5. NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário. TESE DE REPERCUSÃO GERAL:
“O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias”
.

(RE 976566, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)”

Adequando-se ao entendimento do Excelso Pretório, eis o que vem decidindo o STJ, em recentíssima decisão:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SUBMISSÃO DE AGENTE POLÍTICO (PREFEITO) À LEI N. 8.429/1992. POSSIBILIDADE
. ALEGADOS CERCEAMENTO DE DEFESA E INEXISTÊNCIA DO ATO ÍMPROBO. REVISÃO DE PREMISSAS FÁTICAS ESTABELECIDAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
"O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias" (RE 976.566, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, TRIBUNAL PLENO, DJe 25/09/2019 - julgado sob o regime de repercussão geral).

2. "A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem acerca da desnecessidade de produção de novas provas demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp 1.029.093/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 06/3/2018). Nesse mesmo sentido: AREsp 1.551.485/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/2/2020.

3. Tendo o Tribunal de origem firmado a compreensão no sentido de que a improbidade administrativa restaria caracterizada pela utilização de meros artifícios contábeis para justificar as despesas não previstas no orçamento, referente ao exercício de 1996, rever tal compreensão também esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1180970/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 26/03/2020)”

Portanto, parece-me que a preliminar arguida pelo apelante está contrário ao entendimento firmado pelas Cortes Superiores, o qual, aliás, há muito já era preconizado pelo Judiciário Nacional: a aplicação das disposições da lei de improbidade administrativa aos agentes políticos.

Apenas como esclarecimento, hodiernamente, não mais persiste no CPC a impossibilidade jurídica do pedido como condição da ação. Estou a apreciar a preliminar por conta do fato de que ela foi arguida ainda sob a égide do CPC/73.

Isto posto, indefiro a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido em razão da decisão do STF sobre o tema nº 576 da repercussão geral a admitir o processamento de agentes políticos por improbidade administrativa.

Meritoriamente, com a devida vênia, não há como prosperar a irresignação do apelante.

Conforme exposto, o presente recurso tem como ponto central a discussão acerca da caracterização como ato de improbidade administrativa o fato do apelante, na qualidade de ex-prefeito do Município de Capitão Poço, ter deixado de prestar contas de suas obrigações, como gestor público, ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM-PA e junto à Secretaria de Estado de Educação - SEDUC, notadamente, em relação ao convênio nº 092/2008, cujo prazo de prestação de contas expirou em 01.04.2009, consoante ofício constante do ID. nº 1546355.

Pois bem, a presente ação de improbidade administrativa foi ajuizada em decorrência do réu, pelo menos ao tempo do ajuizamento da presente demanda, não ter prestado contas de sua obrigação acima especificada, referente ao convênio nº 092/2008. Esta ação foi aforada em 19.11.2009 e somente após ter sido dela notificado (
28.06.2010 – ID 1546356
) é que o recorrente protocolou a suposta prestação de contas junto ao TCM-PA (
05.07.2010 – ID 1546367
). Ou seja, um dia antes da apresentação de sua manifestação preliminar que se deu em 06.07.2010 (ID 1546367). Após, somente com a contestação (ID.1546359 - 13.10.2010) é que o apelante apresentou cópia do protocolo da suposta prestação de contas junto à SEDUC, em ofício recibado em 07.10.2010.

Ressalte-se que o apelante exercia o cargo de prefeito de Capitão Poço, portanto, é de se supor com absoluta certeza, de que o gestor recorrente detinha pleno conhecimento acerca da obrigatoriedade de prestar contas acerca do dinheiro público que lhe cabia gerir até porque se trata de obrigação legal.

Evidentemente, não desconheço do entendimento acerca da impossibilidade de ser conferida interpretação extensiva ao tipo sancionador insculpido no art. 11, VI, da Lei n. 8.429/1992, nos termos do seguinte precedente do STJ: AgRg no REsp 150147/PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicada no DJ em 27/03/2017, onde no item IV de sua ementa destaca o seguinte: o atraso na prestação de contas não se confunde com a falta do cumprimento da obrigação, não cabendo a aplicação do art. 11, VI, da Lei 8429/92, que é expresso ao estabelecer a configuração do ato improbo para quem ‘deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo’, não podendo sofrer interpretação extensiva.

Ocorre que o próprio Tribunal da Cidadania já asseverou a possibilidade de haver a configuração de ato ímprobo mesmo no caso de atraso na prestação de contas pelo administrador, desde que seja comprovado o dolo genérico ou a má-fé do gestor em agir dessa maneira, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, INCISO VI, DA LEI Nº 8429/92. PRESTAÇÃO DE CONTAS TARDIA. DOLO NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a apresentação tardia da prestação de contas pode configurar o ato de improbidade administrativa descrito no referido dispositivo legal ("deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo") somente quando comprovada a conduta dolosa do agente público. Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgRg no AREsp 409.732/DF, 2ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 16.12.2013; AgRg no REsp 1.295.240/PI, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 10.9.2013; AgRg no REsp 1.382.436/RN, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 30.8.2013; AgRg no REsp 1.287.027/GO, 1ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 21.9.2012.

3. No presente caso, o Tribunal a quo, ao analisar a conduta do agente, consignou expressamente que não houve má fé por parte do agente público, não tendo sido demonstrada a aplicação irregular da verba pública, dano financeiro ao erário ou qualquer violação aos princípios da Administração Pública. A reversão do entendimento exige o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, tendo em vista o disposto na Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 488.007/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 14/05/2014).”

Sendo assim, mesmo que a particularidade dos autos remeta a hipótese de atraso na prestação de contas, ainda assim é possível a caracterização do ato como ímprobo, desde que seja de demonstrado o dolo genérico do agente.

Consoante consta de documento inserido no ID 1546355, desde 01.04.2009 havia expirado o prazo para prestação de contas do convenio nº 092/2008, firmado com a SEDUC/PA, razão pela qual podemos inferir que desde abril/2009 - e mesmo na data do ajuizamento da vertente ação (19.11.2009) - o réu se amoldava perfeitamente ao tipo insculpido no art. 11, VI da Lei n. 8.429/1992.

Ocorre que consoante documentos apresentados pelo próprio réu/apelante (ID’s 1546357 e 1546359, já referidos), restou demonstrado/comprovado que o réu prestou, ainda que fora do prazo, as contas as quais se insurgiu o autor na petição inicial, junto ao TCM/PA e à SEDUC/PA.

Logo, o juiz de piso, antes de sentenciar o feito, não mais se deparava com a situação de ausência de prestação de contas, mas sim de seu atraso.

Posteriormente ao ofício constante do ID 1546355, de lavra da SEDUC/PA, avisando o término do prazo para a apresentação da prestação do apelante, em 19/11/2009 foi proposta a presente ação de improbidade administrativa, sendo que o réu foi notificado em 28/06/2010, quando ainda persistia a ausência da prestação de contas. Um dia antes da apresentação da manifestação preliminar, o apelante protocolou a suposta prestação de contas no TCM-PA (05.07.2010 - ID 1546367). E somente na contestação (ID 1546359 - 13.10.2010) o apelante apresentou oficio de prestação de contas recibado pela SEDUC em 07.10.2010. Chama atenção o fato de que somente 120 dias após o Apelante ter sido notificado, o mesmo diligenciou no sentido de prestar as contas referentes ao convênio nº 092/2008 junto à SEDUC/PA.

Insta salientar que o réu, em nenhum momento, justificou as razões que o levaram a prestar extemporaneamente as contas relativas ao citado convênio. Sendo assim, resta clara a verificação de que o apelante somente prestou as contas que lhe incumbia em razão da propositura da demanda judicial. Sobre este fato, convém ressaltar que a ação de improbidade administrativa não é instrumento processual adequado para compelir o gestor a prestar contas, mas tutelar direitos indisponíveis, punir os sujeitos descritos nos artigos 1º, 2º e 3º, da LIA, e de obter, se for o caso, o ressarcimento pelos danos causados ao erário.

Dos fatos apurados nos autos, temos que entre o esgotamento do prazo prestação de contas (abril/2009) até a efetiva remessa ao TCM/PA (25/06/2010) transcorreu mais de 01 ano sem qualquer ação do apelante no sentido de cumprir a sua obrigação legal/constitucional.

Destarte, podemos sintetizar a comprovação do dolo do réu em descumprir o comando constitucional (art. 70, parágrafo único) concernente a obrigação de prestar contas a partir dos seguintes fatos:

1- O réu detinha conhecimento pleno e fático do dever de prestar contas;

2- O réu demorou mais de 1 ano para protocolar a sua prestação de contas perante o TCM-PA e à SEDUC/PA e só o fez por força da presente ação;

3- Não foram justificadas/explicadas pelo réu, em nenhum momento, as razões que o levaram a prestar contas de forma extemporânea e bem após o esgotamento dos prazos legais.

Assim sendo, entendo ter restado incontroverso nos autos que o réu somente efetuou a prestação de contas em razão do município de Capitão Poço ter ajuizado em seu desfavor a presente ação de improbidade. A prestação de contas extemporânea não visou o cumprimento das legislações de regência, mas sim objetivou claramente excluir a conduta que lhe é imputada e que é prevista no art. 11, VI, da Lei n. 8.429/1992, ou seja, ao invés do gestor prestar as contas a fim e cumprir a obrigação constitucional que lhe é imposta, tal fato foi realizado com o intuito de ser-lhe afastada a acusação exposta na exordial.

O réu, sabedor de seus deveres, decidiu conscientemente ser omisso em prestar as contas dentro dos prazos legais, só o fazendo extemporaneamente para fins de se esquivar da possível aplicação das sanções insculpidas na Lei 8.429/1992, mais de 01 ano após o término do prazo, o que é um despautério.

Como é cediço, o STJ (AgInt no Resp 1576653/RN, Dje 19/04/2017) exige apenas a configuração de dolo genérico para fins de caracterização do ilícito previsto no caput e nos incisos do art. 11 da Lei n. 8.429/1992, pelo que o real propósito do apelante em não cumprir com a sua obrigação constitucional dentro do prazo é completamente irrelevante para fins de adequação típica do fato à norma.

Destarte, está devidamente caracterizado que o réu/apelante deixou dolosamente de prestar contas dentro do prazo legal. Aliás, desta matéria já se ocupou a antiga 5ª Câmara Cível Isolada, em acórdão de relatoria da Exma. Desª Diracy Nunes, que convergiu ao voto vista do Des. Constantino Guerreiro (Acórdão nº 177.661, transitado em julgado), com a mesmíssima temática. E, ainda, nos acórdãos nºs. 207.337 e 207.450, ambos de minha relatoria.

Por fim, a multa civil foi fixada no patamar mínimo, não estando a violar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, porém nego-lhe provimento, para manter todos os termos da sentença vergastada.

É o voto.

Belém, 08 de junho de 2020.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

Belém, 09/06/2020